Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-89.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. CULPA CONCORRENTE. RESTITUIÇÃO DE 50% DOS VALORES. SÚMULA 28/TUJ. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que, ao reconhecer a falha na prestação de serviço do banco réu, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir o valor de R$ 15.001,75 (quinze mil e um reais e setenta e cinco centavos) para a autora.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
4. Do efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. A verificação da responsabilidade ou não da parte ré é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Assim, rejeitada a preliminar.
6. Na origem, narra a autora ter recebido ligação de suposto preposto do requerido para a confirmação de operações bancárias. Ao declarar não reconhecer as transações, foi então informada de que receberia ligação do gerente do banco para orientá-la quanto aos procedimentos necessários a impedir as movimentações. Seguindo as orientações do interlocutor, a autora simulou um PIX, forneceu biometria facial e acessou link pelo aplicativo do celular. Após, constatou que todo o dinheiro de sua conta havia sido transferido para terceiro.
7. Nas razões recursais, preliminarmente, pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo e argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a legitimidade da operação e que a fraude se deu em razão de culpa exclusiva da autora, o que afastaria o nexo de causalidade. Afirma que a transação foi realizada dentro dos limites diários preestabelecidos (ID. 60538215 - Pág. 9) inexistindo qualquer falha na prestação dos serviços. Pugna pela improcedência da ação com o consequente afastamento da condenação à restituição de valores à parte autora.
8. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
9. A mesma lógica se aplica nas hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso aos dados bancários.
10. Da análise do acervo probatório não se avista vulnerabilidade da parte autora, ora recorrida, apta a imunizá-la do evento danoso, sendo que ignorou os alertas para não clicar em links suspeitos, permitindo, assim, o acesso de estelionatários à sua conta bancária. Dessa forma, tendo concorrido para a efetivação da fraude perpetrada, deve responder pela metade do prejuízo. Precedente: (Acórdão 1756637, 07121054520238070016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023).
11. O art. 945 do Código Civil dispõe que se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.
12. A instituição financeira, por outro lado, não conferiu a segurança inerente ao serviço prestado, porquanto não adotou medidas de prevenção aptas a impedir o falso contato da central telefônica. Em razão dos riscos inerentes à atividade lucrativa que desempenham, as instituições bancárias possuem responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, somente eximindo-se dessa obrigação nas hipóteses de inexistência de defeito no serviço, culpa exclusiva da vítima, ou fato de terceiro (art. 17, §3o, I e II, CDC).
13. Não tendo sido demonstrada falha na prestação do serviço apta a caracterizar fortuito interno e a ensejar a aplicação da Súmula 479 do STJ, a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre as partes. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, 07121054520238070016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no DJE: 21/09/2023; Acórdão 1756505, 07245298320228070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no DJe: 22/09/2023; Acórdão 1750156, 07024201120238070017, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE: 08/09/2023.
14. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente das partes e condenar o recorrente a ressarcir à parte autora a metade dos prejuízos suportados, com correção nos termos estabelecidos na sentença de origem.
15. Sem custas honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.